Tribunal: TJSP
Processo: 9267286-77.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
*CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ação visando a apresentação dos extratos de poupança de junho e julho/1987, a fim de instruir ação de cobrança relativa aos expurgos inflacionários do Plano Bresser – demanda procedente com apelo do requerido – inconformismo justificado em parte – interesse de agir presente visto que a ação foi ajuizada na vigência do CPC/73, quando não havia dúvida

Ementa:
*CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ação visando a apresentação dos extratos de poupança de junho e julho/1987, a fim de instruir ação de cobrança relativa aos expurgos inflacionários do Plano Bresser – demanda procedente com apelo do requerido – inconformismo justificado em parte – interesse de agir presente visto que a ação foi ajuizada na vigência do CPC/73, quando não havia dúvida acerca da viabilidade da cautelar de exibição - obrigação do requerido exibir os extratos eis que a autora cumpriu os requisitos do REsp. 1.349.453/MS – decadência não caracterizada posto que o pedido de exibição não guarda relação com os "vícios aparentes ou de fácil constatação" a que se refere o art. 26 do CDC – sentença que, todavia, comporta reforma para afastar a pena de confesso em caso de não exibição - inaplicabilidade do art. 359 do CPC/73 consoante o REsp. repetitivo 1.349.453/MS - ação procedente - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*